Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-91.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021652-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENNA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.195.525/0001-79 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DO OBJETO AFASTADA -
ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

2. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

3. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

LORENNA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
LORENNA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, na ação anulatória de débito fiscal n. 1021652-91.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a inexistência de perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária.

Assevera que
a ocorrência da prescrição decorrente dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 (FUNEDS).

Aduz que “os parcelamentos dos débitos tributários realizados pela apelante, não possuem condão de suspender/interromper os créditos tributários instituídos pelos lançamentos entre os anos de 2005 e 2011, de modo que, havendo o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, ocorreu a prescrição dos débitos”.

Afirma que houve equívoco na metodologia adotado pela SEFAZ diante da decisão de inconstitucionalidade, sob o argumento que “a retenção dos valores pagos no parcelamento da Lei 9.841/10 se mostra desarrazoados e ilegais, diante da inconstitucionalidade já declarada”, devendo proceder a devolução dos valores pagos nas condições originais.

Subsidiariamente, sustenta a aplicação dos honorários advocatícios por meio equitativo, por se tratar de valor atribuído à causa elevado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, no mérito, reconhecer a procedência da pretensão inicial.

Contrarrazões a apelação cível no id. 102452532.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145543153.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
LORENNA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Roberto Barros De Campos, na ação anulatória de débito fiscal n. 1021652-91.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora
LORENNA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
ajuizou a presente ação anulatória, visando o reconhecimento da ilegalidade dos efeitos da inconstitucionalidade do FUNEDS e o reconhecimento da prescrição, atribuindo à causa o valor de
R$ 461.407,91
.

No decorrer da demanda, a parte apelante realizou acordo com o Fisco e o respectivo pagamento do débito
sub judice
.

O juízo
a quo
reconheceu a perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Sem delongas, a extinção do feito é medida cogente, porquanto os débitos impugnados, objeto da pretensão da parte autora, foram por ela confessados, mediante o parcelamento do montante devido, exsurgindo-se a perda superveniente do objeto.

Ora, “
a adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida, configurando perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício
. A propósito:
AgInt no REsp 1.612.006/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018
; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.499/BA
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012;
REsp 1.004.987/RS
, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2008;
AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º/10/2018.
” (
STJ
-
AgInt no AREsp 1687052/RJ
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe 02/12/2020
).

No mesmo sentido obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO —
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO — PEDIDO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS NO DECORRER DA DEMANDA — CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — ADMISSIBILIDADE.
Em eventual confissão de dívida, mediante o parcelamento do débito tributário, realizado após a propositura da petição inicial que discute o respectivo valor parcelado, configura a perda superveniente do objeto, a possibilitar a extinção do processo, nos termos do artigo 267 do Código de Processo Civil
. Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. Recurso provido em parte.
(N.U 0000998-87.2002.8.11.0010, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Ex positis
, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 85, §10º, do CPC), que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a sentença merece reforma, uma vez que o simples ato da formalização de parcelamento judicial não afastada o interesse processual da parte autora, uma vez que a pretensão permanece resistida quanto a constituição do débito tributário.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 375, fixou a tese que:

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento
de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Por
tanto, tratando-se de existência de defeito causador de nulidade do ato jurídico, isto é, erro de fato, o parcelamento não inibe o questionamento judicial.

Aliado a isso, por analogia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 604, consolidou o entendimento da impossibilidade da constituição do crédito quando já atingido pela decadência,
ainda que seja por meio de confissão de dívida
, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de "jurisprudência dominante do respectivo tribunal" para fins da correta aplicação do art. 557, caput, do CPC, pela Corte de Origem, por se tratar de matéria de fato, obstada em sede especial pela Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC, perpetrada na decisão monocrática. Precedentes de todas as Turmas: AgRg no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.02.2013; AgRg no AREsp 266768 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.02.2013; AgRg no AREsp 72467 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 23.10.2012; AgRg no RMS 33480 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Des. conv., julgado em 27.03.2012; AgRg no REsp 1244345 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13.11.2012.

3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).

4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do Parcelamento Especial (Paes - Lei n. 10.684/2003) foi firmado em 22.07.2003, não havendo notícia nos autos de que tenham sido constituídos os créditos tributários em momento anterior. Desse modo, restam decaídos os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 e anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 21/06/2013)

Assim, não há que falar em perda superveniente do objeto, razão pela qual a sentença merece reforma e, por conseguinte, como a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º III, do CPC, passo a julgar a lide.

Afirma, em síntese, que com o reconhecimento da inconstitucionalidade na ADI n. 100642 e 62120/2015 das leis que instituíram o FUNEDS, o parcelamento realizado foi cancelado por não produzir efeitos jurídicos válidos, razão pela qual resta prescrito o crédito cobrado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS por força das ADI n. 100642 e 62120/2015 e por consequência a prescrição do crédito tributário.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, os débitos foram objetos de parcelamento extrajudicial pelas partes autoras em 04/11/2013, decorrente de benefícios do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em

14/04/2016)

Ressalta-se que restou consignado que o efeito da inconstitucionalidade é
ex tunc,
e que o Estado de Mato Grosso deveria adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas,
in verbis
:

Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos,
de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
.

Logo, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito nos anos de 2013 e 2014, conforme termos de parcelamento anexo a exordial, nos termos do art. 174, IV do CTN.

Assim, com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, após o julgamento da ADI, o prazo para cobrança restou restituído, sendo regular o procedimento do Estado de Mato Grosso, inexistindo prescrição e/ou reconhecimento da repetição do indébito, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ademais, não há que falar em procedimento equivocado do Estado de Mato Grosso, uma vez que utilizou o valor pago para compensar o saldo remanescente.

Em relação aos honorários advocatícios
,
destaco que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

No c
aso dos autos, resta mais do que claro o acerto da fixação dos honorários sucumbenciais, haja vista a consonância com o entendimento supracitado já consolidado pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Partindo dessas premissas, o magistrado
a quo
agiu de acordo com os preceitos legais e precedentes (Tema 1.076) ao condenar em honorários no patamar de
10% do valor causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC
.

Ante o exposto, conheço do recurso conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para tornar nula a sentença e, por força do art. 1.013, §3º, II, do CPC, julgo improcedente o pleito inicial, mantendo a condenação por honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023